Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700702-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RÉU ESPÓLIO DE: THOMAZ MAGALHAES PINHEIRO AGRAVADO: MARIA ROSARIO DE FATIMA DE LUCENA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão, proferida nos autos da Execução Fiscal no 0025984-90.1995.8.07.0001, que rejeitou impugnação da parte executada. Nas razões recursais, em breve síntese, o agravante defende que os erros de cálculo em cumprimento de sentença constituem matéria de ordem pública, não estando sujeitos à preclusão e apresenta os cálculos que entende corretos, sem a incidência de juros moratórios sobre as astreintes, de acordo com os quais seria credor e não devedor do exequente na ordem de R$ 1.666.270,32 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e setenta reais e trinta e dois centavos). Alega a necessidade de serem sobrestados os autos de origem, por estarem presentes os requisitos para se conceder efeito suspensivo ao recurso, especialmente diante da possibilidade de realização de atos expropriatórios em face da devedora, sem que antes esteja definido o real quantum debeatur no processo. Ao final, requer seja suspenso o andamento dos autos principais e, no mérito, seja tornada sem efeito a decisão recorrida e enviados os autos à Contadoria Judicial Preparo (ID 57758116). Brevemente relatado, passo a decidir. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante fundamentação, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito e a possível expropriação de bens da parte agravante antes da análise do mérito que discute, justamente, o valor da execução. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a ocorrência da prescrição necessária ao regular prosseguimento da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora